Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703565-06.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO SOARES PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito do pedido de não conhecimento do recurso e da impugnação à gratuidade de justiça, apresentados pelo banco recorrido em contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora